Tribunal: TJPA
Processo: 0006592-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006592-44.2015.8.14.0301
APELANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: DIEGO MARIOTO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.

1- A indenização em danos morais não é cabível, por si só, em caso de simples descumprimento de cláusula contratual em atraso de entrega de imóvel; todavia, as circunstâncias do caso concreto (longo tempo de atraso) ensejam o seu arbitramento, de acordo com a jurisprudência do STJ.

2- O atendimento da maior parte dos pedidos do autor alude à condenação integral do réu na verba sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

3-
In casu
, não vislumbro a incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tendo em vista que não se demonstrou tratar-se de agravo manifestamente improcedente, apenas de questionamento legítimo do recorrente na análise da situação jurídica pelo colegiado, ainda que desprovido em seu mérito.

4- Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0006592-44.2015.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

AGRAVADO/APELADO: DIEGO MARIOTO COELHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 3919048), em que dei parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. APLICAÇÃO DO IPCA OU INCC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO ABUSO DE DIREITO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

O atraso na entrega do imóvel, ainda que não justifique a suspensão da cláusula de correção monetária do saldo devedor, deve servir de parâmetro para a substituição da aplicação do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se,
a priori
, eventual prazo de tolerância previsto no instrumento, cuja validade se dará até 180 (cento e oitenta) dias do prazo final.

Cláusula de tolerância. É válida a cláusula de tolerância que prevê a prorrogação da entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias, pois redigida de acordo com o disposto no art. 54, §3º, do CDC, de modo que correta a incidência dos lucros cessantes a partir do 181º (Centésimo Octogésimo Primeiro dia) de atraso.

3. O dano moral restou caracterizado, não pelo simples inadimplemento contratual, mas pelo excessivo atraso na entrega do imóvel, devendo, todavia, ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se amoldar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Em relação à condenação em lucros cessantes, a jurisprudência entende ser presumido os prejuízos sofridos com o atraso na entrega do imóvel. Sendo desnecessária a sua comprovação; e sua fixação deve obedecer aos parâmetros fixados na jurisprudência de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.”

Irresignadas, as agravantes, em suas razões, alegaram, em suma, que não caberia a fixação de danos morais e que a decisão recorrida também não teria fundamentado a respeito dos supostos requisitos de seu cabimento, tendo em vista que o simples descumprimento das cláusulas pactuadas não ensejaria o respectivo arbitramento.

Ademais, sustentaram que seria inequívoca a sucumbência recíproca, uma vez que dois dos pedidos da exordial foram rejeitados, e os demais foram apenas parcialmente colhidos.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 3919053, em que o agravado impugnou os argumentos apresentados, bem como requereu o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento), de acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Passo a examinar o presente Agravo Interno nas linhas ulteriores.

Com efeito, colaciono trecho do
decisum
vergastado:

“No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, não se trata de dano
in re pisa
, que se configura pela própria situação em si.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto,
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti
, que decorre das regras de experiência comum.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008.)

Dessa forma, esclarecido está que a imposição do dano moral não se dá pelo simples descumprimento do contrato; contudo, no caso em apreço, restou caracterizada a conduta abusiva, violadora dos ditames consumeristas, passível de repreensão pelo Poder Judiciário, conforme as circunstâncias fáticas, cujo atraso da obra ultrapassou mais de 3 (três) anos.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. (destaque nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)

3. As instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que a ocorrência de dano moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso trouxe tensão, ansiedade, angústia e desequilíbrio no estado emocional, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A valoração pretendida pela recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7/STJ. (...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”.

(AgRg no Ag 1161069/RJ. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 -QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/02/2012. DJe 24/02/2012).”

Portanto, não resta descaracterizado e desprovido de fundamento o arbitramento dos danos morais no caso concreto.

No que se refere ao pedido de sucumbência recíproca, vislumbro que a sentença declarou nula a cláusula de tolerância, parcialmente reformada pela decisão recorrida; condenou os recorrentes ao pagamento de lucros cessantes, mantido nesta Corte de Justiça; bem como ao dano moral, apenas reduzido nesta instância recursal; determinou o congelamento do saldo devedor, também reformado, em parte, para incidir a substituição da aplicação do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor; e indeferiu o pagamento de multa e juros incidentes sobre o contrato.

Anoto, desse modo, que o apelado decaiu apenas dos juros e multa e teve seu pedido de nulidade da cláusula de tolerância atendido parcialmente, bem como a aplicação do índice de atualização do saldo devedor, que não atendeu em sua integralidade a nenhuma das partes; sendo ademais, integralmente, atendidos os seus pedidos de lucros cessantes e dano moral, uma vez que o autor pleiteou que este, subsidiariamente, fosse arbitrado a critério do julgador.

Dessa forma, a teor do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o autor/apelado decaiu da parte mínima de seu pedido.

Ademais, não vislumbro a incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tendo em vista que não se demonstrou tratar-se de agravo manifestamente improcedente, apenas de questionamento legítimo do recorrente na análise da situação jurídica pelo colegiado, ainda que desprovido em seu mérito.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, todavia, nego-lhe provimento, mantendo os demais termos da decisão guerreada.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/02/2021